Tribunal: TJPA
Processo: 0005463-17.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005463-17.2011.8.14.0051

APELANTE: MARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

APELADO: JARDEL SILVA DE ABREU

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA D
A
REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR
–

SENTENÇA MANTIDA

-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Pelo que se depreende, o Juízo de 1º grau valeu-se do laudo produzido pela Divisão de Engenharia de Tráfego do Município de Santarém, que por sua vez elucidou o acidente, apontando a culpa exclusiva da requerida, ora apelante.

O
portuno esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (
CPC
,
arts
.
370
e
371
).

Preliminar rejeitada.

2-
No que concerne ao mérito propriamente dito,
resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.
Ademais, a requerida não se desincumbiu de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Danos Materiais e lucros cessantes devidos.

3-Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos
, a
cordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,

CONHECER DO RECURSO E

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora
.

Belém,
datado e assinado eletronicamente
.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

inconformad
a
com a Sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara Cível da
Comarca de

Santarém
/
PA, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E LUCROS CESSANTES
, julgou

procedente
a demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes no valor
total
de R$
9.974,00
(
nove mil, novecentos e setenta e quatro reais
), devidamente atualizado, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados na proporção de
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor da condenação,

tendo como ora apelado
JARDEL SILVA DE ABREU
.

O
autor
, ora apelado,
ingressou com a
presente
ação
, em razão de acidente de trânsito com colisão dos veículos das partes,
pugnando pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais
e
lucros cessantes.

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da
sentença

(
ID

N
º
4458620
)
,
que

julgou

procedente
a demanda
.

Inconformad
a
,
MARA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA
interpôs recurso de apelação (
ID Nº.

4458621
),

alegando, preliminarmente,
nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
em razão da falta de análise de depoimentos das partes e oitivas das testemunhas.

No mérito, afirma que restou comprovado que
obedeceu

o
sinal de PARE, tendo sido surpreendida pelo veículo do apelado que abruptamente surgiu a sua frente em situação de colisão inevitável
, mostrando-se necessário o reconhecimento da culpa do ora recorrido.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que julgar a demanda totalmente improcedente, uma vez que não concorreu para a produção do resultado danoso.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
ID Nº.

4458621 – FLS. 15
).

Coube-me, por redistribuição, julgar o presente feito.

É o Relatório
que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do
s

re
curso
s
e passo a proferir o voto.

Prima facie, passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa suscitada pela apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Alega a apelante
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da falta de análise de depoimentos das partes e oitivas das testemunhas.

Nesse sentido,
observa-se que as partes devem ter a oportunidade de produzir as provas que entendem necessárias para sua defesa (para o autor, fato constitutivo de seu direito ou, para o réu, existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor), sobretudo, quando a questão não for unicamente de direito, sob pena de cerceamento de defesa.

No caso em tela, descabe qualquer alegação de cerceamento de defesa, considerando que
as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar o convencimento do Juízo de 1º grau.

Pelo que se depreende, o Juízo de 1º grau valeu-se do laudo produzido pela Divisão de Engenharia de Tráfego do Município de Santarém
,
que
por sua vez
elucidou o acidente, apontando a
culpa exclusiva da requerida, ora apelante.

O
portuno esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (
CPC
,
arts
.
370
e
371
).

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da responsabilidade civil d
a
requerid
a
, da ocorrência de dano
s materiais e
lucros cessantes
.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL

Com efeito, sabe-se quea caracterização do dever de indenizar, condiciona-se,
inafastavelmente
, à presença
dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização
pleiteada pel
o
autor
, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma pessoa - devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".
(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

No caso em tela, para a caracterização do dever de indenizar, deveria a parte autora demonstrar a existência do dano, o ato ou omissão culposa do condutor do veículo que o ensejou, e do nexo causal entre eles.

Acerca da culpa no âmbito da responsabilidade civil, assevera o eminente civilista Carlos Roberto Gonçalves:

“A culpa é um dos pressupostos da responsabilidade civil. Nesse sentido, preceitua o art.
186
do
Código Civil
que a ação ou omissão do agente seja 'voluntária' ou que haja, pelo menos,
'negligência' ou 'imprudência'
.”
(
GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil
. 10ª ed. São Paulo, Saraiva: p. 530-531).

In
casu
,
conforme se depreende do Boletim de Ocorrência
de Trânsito
e
demais
documentos juntados
(
ID Nº.
4458620
), resta demonstrado o dano, o ato ilícito praticado pela ré, bem como o nexo de causalidade entre o fato ocorrido e o evento danoso, não havendo como rechaçar o dever da requerida de reparar o dano causado.

Ademais, a

requerida não se desincumbiu de demonstrar nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Desse modo, uma vez evidenciada a culpa d
a requerida
é devida a indenização pelos danos materiais
e lucros cessantes
experimentados pelo autor.

DO DANO MATERIAL
E LUCROS CESSANTES
:

No concerne aos danos materiais, observa-se que
a indenização pleiteada tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado, com retorno ao estado anterior, conforme se depreende do art. 927 do CC.

Nesse sentido, em relação ao quantum material arbitrado, observa-se que obedeceu aos exatos termos daquilo que fora efetivamente comprovado nos autos, tendo o requerente logrado êxito em demonstrar os danos sofridos por meio de boletim de ocorrência, notas fiscais e orçamentos.

Já o
lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte
, conforme se observa do

a
rt.402do
CC
.

Nessa esteira de raciocínio, também restou demonstrado
a
utilização
do veículo do autor
como fonte de renda
,
desempenhando atividade de motorista de táxi
,
mostrando-se devida
a
fixação dos lucros cessantes.

A fim de corroborar com o entendimento, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE COLIDE CONTRA O VEÍCULO ESTACIONADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS DEVIDA.
Presume-se a culpa do condutor que colide contra o veículo estacionado, cabendo a ele comprovar a excludente de sua responsabilidade no acidente. Danos materiais devidamente comprovados nos autos. Reparação devida.
Consectários: aplicação do art. 398 do Cód. Civil e Súmula 54 do STJ. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10012130420208260655 SP 1001213-04.2020.8.26.0655, Relator:
Antonio
Nascimento, Data de Julgamento: 27/05/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Princípio do livre convencimento. Provas constantes dos autos suficientes para formação da convicção. DANOS MATERIAIS. Comprovação por meio de orçamentos, sendo adotado o menor valor orçado a título de indenização por danos materiais.
LUCROS CESSANTES. Autor motorista por aplicativo. Ganhos anteriores demonstrados. Interrupção da atividade em razão do acidente causado pelo réu. Paralisação Comprovada. Lucros cessantes devidos. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10045012120198260161 SP 1004501-21.2019.8.26.0161, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 14/12/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2021)

Desta feita,
a
sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in
totum
a sentença proferida pelo Juízo da

2
ª
Vara
Cível da
Comarca de
Santarém
/
Pa
, que julgou

procedente
a demanda, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes.

É COMO VOTO.

Belém,
datado e assinado digitalmente
.

LUANA DE NAZARETH A
.
H
.
SANTALICES

Desembargadora - Relatora

Belém, 02/10/2024